Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-97.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006691-97.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 388.148.621-68 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO COMPROVADO – RETENÇÃO DOS 11% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município De Várzea Grande/MT
, contra a sentença da lavra do MM. Juízo
“a quo”
da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação Ordinária de Revisão de Enquadramento de Classe/Nível com Indenização por Danos

Morais
”, proposta por
Maria Luiza Pereira Da Silva
, em face do ora Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando o Ente Federativo requerido a realizar o enquadramento da autora na classe D, nível 7, desde 02/07/2013, com o pagamento das diferenças correspondentes e seus reflexos e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas curtas razões recursais, requer o Município de Várzea Grande/MT, única e exclusivamente “
que seja observada a retenção da contribuição previdenciária
” nos termos da Lei nº 2.719/2014, para o repasse ao instituto de previdência – PREVIVAG (Id. 126551868, fl.03).

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida “
a necessidade de se reter o percentual de 11% referente a contribuição previdenciária
” (Id. 126551868, fl.03).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 132640343).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que Maria Luiza Pereira da Silva ajuizou “
Ação Ordinária de Revisão de Enquadramento de Classe/Nível c/c Indenização por Danos Morais
” em face do Município de Várzea Grande/MT, requerendo o seu enquadramento na classe D, nível 7, desde 02/07/2013, com o pagamento das diferenças salariais retroativas correspondentes.

Tal investida se mostrou parcialmente exitosa, uma vez que sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, com exceção do pagamento de indenização por dano moral (Id. 126551863).

Contra o aludido
decisum
, o Município de Várzea Grande/MT, interpôs o presente recurso de apelação, requerendo apenas e tão somente a incidência do percentual de 11% a título de contribuição previdenciária, a recair sobre o valor da condenação.

Com razão o recorrente.

Isso porque o desconto salarial na importância de

11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, realmente é devido, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória do servidor, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

“
Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I –
De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição
” (destaquei)

A incidência do percentual supracitado, nas condenações desta natureza, já é deveras pacificada nesta corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL DURANTE O ESTAGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE 11% - PREVIVAG – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1 - Restando comprovado que o servidor concluiu o ensino superior, é fato que possui o direito a progressão para a “CLASSE B”, contudo, a partir do término do interstício de 03 (três) anos do início do efetivo exercício (conclusão do estágio probatório), conforme disposto nos artigos 20, §§ 1° e 3°, e 24 da Lei Complementar n. 3.797/2012, bem como no artigo 24 da Lei 4.007/2014.

2 - Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

3 – Índices dos juros e da correção monetária aplicados de acordo com o Tema 810 do STF.

4 - O pedido de condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais formulado pela parte apelada em sede de contrarrazões, não comporta acolhimento, pois essa peça destina-se somente para rebater as razões recursais, não sendo meio processual apropriado para formulação de pedido de condenação. (N.U 1002325-15.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Desse modo, conclui-se que o pleito do Ente Federativo está em consonância com a legislação pertinente, como também com a jurisprudência deste Sodalício, razão pela qual, a reforma do decisum, neste ponto, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para se determinar a retenção de 11 % (onze por cento) do valor da condenação, a título de contribuição previdenciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022